Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO DO BEM. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, e no art. 63, da Lei Antidrogas, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é preciso demonstrar habitualidade e reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas, nem sua modificação e adaptação para esconder o entorpecente, para que seja efetuado o confisco.
2. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.